Tribunal: TJMT
Processo: 1003081-54.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1003081-54.2023.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Busca e Apreensão de Bens]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SOLANGE SILVA RODRIGUES CONCEICAO - CPF: 018.634.651-46 (IMPETRANTE), DOUTO JUIZ DA 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ /MT (IMPETRADO), JUÍZA DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A ALIENAÇÃO ANTECIPADA DE VEÍCULO APREENDIDO – PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO APARTADO DE RESTITUIÇÃO DO BEM – ALMEJADA SUSPENSÃO DA ALIENAÇÃO ANTECIPADA ATÉ O JULGAMENTO DA APELAÇÃO – POSSIBILIDADE – MEDIDA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SEGURANÇA CONCEDIDA.

Encontrando-se pendente de julgamento a apelação manejada pela impetrante contra a decisão que indeferiu pedido de restituição do veículo apreendido, é razoável e proporcional se aguardar a solução definitiva do aludido incidente para então se promover a alienação antecipada do bem, mesmo porque
não há risco imediato de deterioração porquanto
sob a guarda, conservação e manutenção do Administrador Judicial e fiel depositário
. Precedentes do TJMT.

Segurança concedida para suspender a alienação do automóvel até o trânsito em julgado do pedido de restituição.

IMPETRANTE:

SOLANGE SILVA RODRIGUES CONCEIÇÃO

IMPETRADO:

EXMA. SRA. JUÍZA DE DIREITO DA 7.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Trata-se de
Mandado de Segurança
, com pedido de concessão liminar, impetrado por
SOLANGE SILVA RODRIGUES CONCEIÇÃO
sob a assistência da Defensoria Pública Estadual, apontando a violação a direito líquido e certo seu por parte da MM.ª Juíza de Direito da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Medida Cautelar (PJe) n.º 1004384-45.2021.8.11.0042, consistente na

determinação de alienação antecipada

do veículo
Toyota Etios
, de cor prata, ano/modelo 2017/2018, placa QBU 8511, apreendido durante o cumprimento de busca domiciliar realizada no bojo da “Operação Zircônia” [Ação Penal nº 1010739-71.2021.8.11.0042].

Como vertente ensejadora da impetração, sustenta ser a
legítima proprietária
do veículo apreendido, cuja aquisição se dera
de forma lícita
, e apesar de a autoridade inquinada de coatora ter indeferido o pedido de restituição do bem,
está pendente de processamento recurso de apelação
manejado em face de tal decisão, de modo que
caracteriza violação a direito líquido e certo a alienação antecipada do veículo automotor antes da decisão definitiva no incidente de restituição de bens.

Firme nestes argumentos, a impetrante invoca a presença do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
e postula a
concessão
liminar
da segurança
,

a fim de que sejam imediatamente
suspensos os efeitos da decisão que determinou a alienação antecipada
do automóvel, “
inclusive eventual alienação efetivada por meio do leilão judicial,
até o julgamento da apelação interposta contra a decisão que indeferiu o pedido de restituição do veículo
”. No mérito, requer
a ratificação da tutela de urgência porventura deferida,
concedendo-se em definitivo
a segurança
.

A petição inicial veio acompanhada dos documentos digitais registrados do ID 158500651 ao ID 158500657.

Previamente ciente
por meio do MS n.º 1001299-12.2023.8.11.0000, igualmente sob a relatoria deste Desembargador e que também fustiga a alienação antecipada decretada na medida cautelar n.º 1004384-45.2021.8.11.0042,
de que o veículo Toyota Etios, cor prata, ano 2017/2018, placa QBU8511 já havia sido levado a leilão judicial em 2ª praça
realizada entre os dias 13 e 23 de fevereiro de 2023; este Relator
postergou o exame do pedido de liminar
para após a
apresentação das informações
pelo d. juízo impetrado, que as prestou por meio do Ofício n.º 50/2023-GAB, disponível no documento de ID 160473199 e ss., no qual
noticia, em suma, que o automóvel em questão não foi arrematado
, encontrando-se sob a administração do Escritório I.JUDICE – Instituto de Auditoria e Administração Judicial, nomeado fiel depositário.

Na sequência, foi
indeferido

o pedido de concessão liminar
da segurança por meio do
decisum
de ID 160498157, sobrevindo, então, informações complementares por meio do Ofício n.º 70/2023-GAB, anexado sob o ID 164544183, em que o d. juízo impetrado aponta ter recebido, sem efeito suspensivo, a apelação interposta pela impetrante, processando-se o recurso com a oportunização de contrarrazões pelo Ministério Público, já oferecidas.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 165073197, invocou a decisão desta egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas no MS n.º 1006939-30.2022.8.11.0000 – impetrado pela defesa do corréu Denilton Péricles Araújo contra a alienação antecipada dos bens apreendidos no interesse da “Operação Zircônia” e julgado em 07/07/2022 –, opinando, assim, pela
concessão
da segurança
, para suspender o leilão judicial até o julgamento de mérito do recurso de apelação interposto pela impetrante contra a decisão

que indeferiu o pedido de restituição do bem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Referindo que a impetrante
SOLANGE SILVA RODRIGUES CONCEIÇÃO

possui direito líquido e certo em recorrer da decisão que indeferiu o pedido de restituição do
veículo Toyota Etios, cor prata, ano 2017/2018, placa QBU8511
, uma vez que dispõe o inciso LIV do art. 5º da Constituição Federal que “
ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal
”, pretende a Defensoria Pública Estadual por meio do presente
mandamus
tão somente a suspensão dos efeitos da decisão de alienação antecipada do bem, até o julgamento da apelação interposta contra o indeferimento do pedido de restituição.

A rigor, portanto, pugna a impetrante pela concessão de efeito suspensivo ao recurso já manejado em face da decisão indeferitória do pedido de restituição do veículo supracitado, porquanto aduz ser detentora de direito líquido e certo

de somente vir a ter o seu bem alienado a terceiros, se for o caso, quando do trânsito em julgado do apelo mencionado.

E embora a determinação de alienação antecipada guarde consonância com as diretivas da Resolução CNJ n.º 356, de 27.11.2020 – que dispõe sobre a alienação antecipada de bens apreendidos em procedimentos criminais e dá outras providências –, bem assim, não se olvidando que a conjugação das disposições dos artigos 593 e 597 do Código de Processo Penal justifica a não concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto pela impetrante; em sendo certa a possibilidade de análise do
mandamus
por parte do órgão julgador nos casos em que a
ilegalidade
,
teratologia
,
arbitrariedade
ou
abuso de poder
na decisão vergastada revelarem-se
patentes
, bem como se apresentar
manifesto
o
risco de danos irreparáveis ou de difícil reparação
;
com esteio nos pressupostos contidos no artigo 5.º, LXIX, da Constituição Federal, passo a examinar o mérito da ação mandamental.

Como é cediço, o
m
andado
de s
egurança
cuida de ação constitucional de rito célere e cognição sumária, que não comporta produção ou dilação probatórias, motivo por que pressupõe a demonstração inequívoca pela parte impetrante quanto ao seu
direito líquido e certo
, por meio da
prova

pré
-
constituída
.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, entendo que
a segurança deve ser concedida
para o fim de se
suspender a alienação antecipada
do veículo
automotor
Toyota Etios, cor prata, ano 2017/2018, placa QBU8511
, afinal,
ainda nem aportou neste e. Tribunal de Justiça o recurso de apelação interposto pela impetrante contra a decisão que indeferiu o seu pedido no Incidente de Restituição de Coisas Apreendidas n.º 1004384-45.2021.8.11.0042
, sendo possível aferir do andamento processual disponível no sistema PJe 1º Grau que, em decisão datada de 19/04/2023 e ainda não cumprida, o juízo impetrado determinou à Secretaria Criminal que instrumentalizasse a cópia integral dos autos para distribuição do apelo em segundo grau.

Com efeito, a alienação antecipada de bens apreendidos é medida prevista no art. 144-A do CPP, como modo de preservação de seu valor, sendo especialmente recomendável em relação aos bens sujeitos a qualquer grau de deterioração, cuja regra aplica-se também a veículos automotores que, como é sabido, ficam nos pátios e depósitos estatais, sem a devida manutenção. Tal providência, aliás, é contida na Recomendação n.º 356/2020 do Conselho Nacional de Justiça.

Também não se ignora que em caso de provimento do recurso de apelação da impetrante, em tese, inexistiria prejuízo financeiro derivado da alienação antecipada do bem, dada a preservação dos valores arrecadados e depositados em conta do juízo criminal, à disposição do resgate, se for o caso, pelo particular proprietário, nos termos do art. 144-A, §3º, do Código de Processo Penal.

Na hipótese dos autos, porém, em face de suas peculiaridades, entendo ser caso de excepcional sustação da alienação antecipada.

Isso porque,
sem que seja necessário se aprofundar na legítima propriedade sobre o veículo ou nos argumentos relativos à origem alegadamente lícita e desvinculada da prática criminosa do automóvel, cediço que o
direito líquido e certo da impetrante em não ter o bem alienado prematuramente
transparece a partir do fato de que ainda

não há decisão passada em julgado acerca de seu pedido de restituição do veículo
,

logo,

tal qual decidido por este Colegiado no julgamento do MS n.º 1006939-30.2022.8.11.0000
,
é razoável e proporcional se aguardar a decisão definitiva do aludido incidente
, para só então se promover a alienação antecipada do automóvel Toyota Etios, cor prata, ano 2017/2018, placa QBU8511.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. OPERAÇÃO OCEANO BRANCO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS E LAVAGEM DE CAPITAIS. VEÍCULOS SEQUESTRADOS. SUSPENSÃO DA ALIENAÇÃO ANTECIPADA ATÉ O JULGAMENTO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO FORMULADO POR TERCEIRO. CABIMENTO. 1. A alienação antecipada de bens apreendidos é medida prevista no art. 144-A do CPP, sendo ainda objeto da Recomendação nº 30 do Conselho Nacional de Justiça, sem prejuízo da análise das peculiaridades do caso concreto. 2. Na hipótese, embora haja indícios de que os veículos sequestrados pertencem a acusado por delitos de tráfico e lavagem de dinheiro, ainda que estejam formalmente registrados em nome de terceiros, o fato é que os impetrantes alegam a condição de terceiros de boa-fé, sem qualquer relação com os denunciados e com as condutas criminosas investigadas no âmbito da Operação 'Oceano Branco',
sendo tais questões objeto de análise em autos de pedido de restituição.
3. Desse modo,
considerando que a conclusão da instrução no referido procedimento encontra-se em fase final, e tendo em conta ainda que não há risco imediato de deterioração dos veículos,
mostra-se razoável que, mantida a apreensão dos bens, evitem-se atos de alienação antecipada, ao menos até a conclusão da instrução e prolação da sentença no referido procedimento
.
Precedentes. 4.
Segurança concedida para determinar a suspensão da alienação antecipada até o julgamento do incidente de restituição.
Prejudicado o agravo interno.”
(TRF-4 – MS: 50239628520184040000 5023962-85.2018.4.04.0000, Relator: CLÁUDIA CRISTINA CRISTOFANI, Data de Julgamento: 28/08/2018, SÉTIMA TURMA). Destaquei.

Ademais, considerando que o recurso de apelação está sendo processado e na iminência de remessa à esta superior instância, e tendo em conta ainda que
não há risco imediato de deterioração do veículo porquanto
sob a guarda, conservação e manutenção do
Escritório I.JUDICE – INSTITUTO DE AUDITORIA E ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL (TS AUDITORIA E ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.),
nomeado como Administrador Judicial e Fiel Depositário do veículo;
de todo sensato que, mantida a apreensão do
carro
, evitem-se atos de
alienação

antecipada
, ao menos até a solução definitiva da irresignação externada pela impetrante no incidente relativo ao pedido de restituição do bem.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
para o fim específico de
suspender
a alienação antecipada

do veículo automotor
Toyota Etios, cor prata, ano 2017/2018, placa QBU8511
, até o trânsito em julgado da solução dada ao pedido de restituição de bem formulado por
SOLANGE SILVA RODRIGUES CONCEIÇÃO

nos autos incidentais n.º 1004384-45.2021.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023